Tribunal: TJDFT
Processo: 0710789-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710789-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. M. W. A. D. Q. REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS WANDERLEY DE QUEIROZ AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, tendo em vista que o feito principal fora sentenciado, conforme Ofício id. 19061119. Brasília, DF, 27 de agosto de 2020 12:06:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador